Tribunal: TJSP
Processo: 2243004-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OZEMPIC). TRATAMENTO DE DIABETES e OBESIDADE. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Decisão mantida. Não há probabilidade do direito de fornecimento, por operadora de plano de saúde, de medicamento injetável de uso domiciliar para tratamento de diabetes e obesidade, ainda que o respectivo valor seja

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OZEMPIC). TRATAMENTO DE DIABETES e OBESIDADE. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Decisão mantida. Não há probabilidade do direito de fornecimento, por operadora de plano de saúde, de medicamento injetável de uso domiciliar para tratamento de diabetes e obesidade, ainda que o respectivo valor seja elevado (art. 300, CPC; art. 10, VI, Lei 9.656/1998). RECURSO DESPROVIDO.